Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-24.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.o 911/69, diante da inércia do autor quanto ao recolhimento das custas indispensáveis à expedição de novo mandado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar se a inércia da parte autora quanto ao recolhimento de custas indispensáveis ao prosseguimento do feito justifica a extinção do processo sem resolução de mérito; b) analisar se seria exigível, nesse caso, a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 82, § 1o, do Código de Processo Civil impõe ao autor o dever de custear os atos determinados pelo Juízo, sendo sua a responsabilidade pelo impulso regular do feito.
4. A omissão da parte autora quanto ao recolhimento das custas, mesmo diante de diligências judiciais destinadas à localização do bem, configurou ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a ausência de recolhimento das custas complementares em ações de busca e apreensão autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, sem que haja necessidade de intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de abandono de causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “É legítima a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas indispensáveis ao regular prosseguimento do feito, não sendo exigível, nessa hipótese, intimação pessoal da parte.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 82, § 1o, e 485, IV e § 3o; Decreto-Lei n.o 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2010466, 0700654-77.2024.8.07.0019, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 11/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.